Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-71.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020263-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 535.493.331-53 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA - VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA PACTUADA em 2,77% A.M QUE NÃO PODE SER REPUTADA ABUSIVA PARA A MODALIDADE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -
TARIFA DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
LEGALIDADE
- CONTRATAÇÃO DE
SEGURO REALIZADA À PARTE E NÃO INTEGRA O BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA
– INOCORRÊNCIA–
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO -
IM
POSSIBILIDADE – REC
URSO DESPROVIDO

A jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não retratada no presente caso.

São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.
i
n casu
, referidas tarifas foram expressamente pactuadas e não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso.

Constatado que a contratação do seguro ocorreu à parte e não integra o bojo do contrato, não se configura venda casada.

Diante do desprovimento do recurso no caso não há falar em repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N
1020263-71-2024

APELANTE:
EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Emerson Pinheiro dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a Ação revisional de Contrato ajuizada pelo Apelante, deixando de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais por se tratar de beneficiário da justiça gratuita bem como aos honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Apelante alega ter sido lesado em razão de ter a Instituição Financeira atuado em afronta aos princípios da boa fé
objetiva, da confiança bem como da transparência conforme artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela Instituição Financeira diverge da pactuada demonstrando-se abusiva tendo em vista que fixada em 2,77% a.m. mês e 38,81% a.a. havendo diferença de valor pago a maior em torno de R$ 6419,72 (seis mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).

Insurge-se com relação a cobrança da tarifa de registro aduzindo que não pode ser transferida ao consumidor uma vez que é vinculada a atividade da Instituição Financeira.

Verbera que a tarifa de cadastro é totalmente inadequada ensejando a possibilidade de enriquecimento ilícito da Recorrida, bem como sustenta que a Instituição Financeira não comprovou que realizou desembolso em relação a tarifa de avaliação de bem de modo que não deve ser cobrada já que os documentos apresentados são unilateralmente produzidos.

Insurge-se com relação ao seguro contratado sustentando tratar-se de venda casada o que não é admitido.

Sustenta a necessidade de repetição do indébito em dobro bem como pretende sejam majorados honorários advocatícios apresentando prequestionamento aos artigos 11, 141 e 371 do CPC. Pugna ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta, em síntese, a regularidade dos encargos contratados, sendo admitidas as tarifas questionadas.

Defende a validade do seguro contratado sustentando que a cláusula em destaque na Cédula de Crédito Bancário faz expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade do consumidor, conforme fl., não existindo, assim, condição para concessão do financiamento a contratação do seguro
,
sendo

disponibilizada à parte autora a opção de contratar ou não o seguro.

Sustenta que a taxa de juros contratada está em conformidade com a prática de mercado, não havendo onerosidade excessiva pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente verifica-se que
o Juízo de origem prolatou sentença na forma do
art. 332 do CPC, fundamentando que nas causas que dispensem a fase instrutória, como no caso em exame, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado

enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Outrossim, visto, o Apelante ajuizou a presente demanda na qual, sustenta a abusividade dos encargos pactuados no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, sobrevindo a sentença recorrida de improcedência da demanda.

Na peça recursal o Apelante se insurge com relação a taxa de juros cobrada afirmando destoar do pactuado e revela-se abusiva, tendo em vista que fixada
em 2,77% a.m
. mês e
38,81% a.a
. havendo diferença de valor pago a maior em torno de R$ 6419,72 (seis mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência do Apelante quanto a taxa de juros pactuada não prospera.

Com efeito,
no que concerne
a taxa de juros remuneratórios, há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano,
podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, e nem coloque o consumidor em desvantagem exagerada o que não é o caso dos autos,
sendo que no presente caso constata-se que
a taxa de juros se encontra

dentro da taxa média de mercado,
não ocorrendo excesso ou desvantagem exagerada ao consumidor.

Vale anotar que a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não

retratada no presente caso.

No caso os juros remuneratórios foram contratados em
2,77% a.m. mês e 38,81% a.a. e não se revela excessiva em face da taxa de juros na época da contratação que conforme
dados do Banco Central do Brasil (1,91% a.m)

Com relação
cobrança da Tarifa de Registro, Tarifa de Avaliação de Bem
,
Tarifa de

Cadastro
e
Seguro

sustenta, também, a ilegalidade da cobrança,

aduzindo tratar-se de venda casada.

No pertinente a Tarifa de Registro e de Avaliação de Bem
i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação no contrato formalizado entre as partes nos valores de 1.099,00 (mil e noventa e nove reais) e R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais).
Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação a tais encargos pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa de Registro
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de Avaliação do Bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, tendo o Apelante anuído à referida contratação, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira
.

Com relação a T
arifa de Cadastro
o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que
é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro), cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência e requer a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros contratada; (iii) determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, incluindo registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro; (iv) verificar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência; (v) avaliar a existência de valores pagos indevidamente e a eventual restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios (Súmula 596/STF). A taxa pactuada (2,84% ao mês e 39,86% ao ano) está dentro dos parâmetros de mercado e não se demonstra abusiva, conforme REsp 1.061.530/RS e dados do Banco Central.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui prova suficiente de previsão contratual (Súmula 539/STJ; REsp 973.827/RS).

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que haja prestação do serviço e os valores não sejam excessivos (Tema 958/STJ). No caso, a instituição financeira comprovou a realização dos serviços e os valores cobrados são razoáveis.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto
.

Não foi constatada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência, em conformidade com a Súmula 296/STJ, devendo prevalecer os encargos pactuados (juros moratórios e multa contratual).

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, sendo mantida sua validade (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, sendo sua revisão admitida apenas em casos de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada e comprovada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro é válida, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivos.

Não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

A contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 973.827/RS; REsp 1.259.573/RS; REsp 1.639.259/SP (Tema 972). (N.U 1000270-73.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025).

No pertinente a
cobrança do
Seguro Prestamista
constata-se que ocorreu a sua cobrança no presente caso,
valendo ressaltar que a mesma não integra o bojo do contrato
, tendo em vista que a apólice foi contratada à parte, conforme se vê de proposta de adesão ao Seguro de Proteção Financeira juntado aos Autos pelo próprio Apelante, que ademais, consta que somente pagaria o montante referente ao seguro na hipótese de sua contratação, não havendo no caso, caracterização de venda casada pelas razões suscitadas, ademais, o Apelante anuiu à referida contratação.

Com relação a repetição do indébito em razão da fundamentação retro-mencionada,

não se demonstra admissível, por consequência lógica.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025